Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-63.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012066-63.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDE PE RONI RUREME - CPF: 885.149.781-87 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTÍNUA EM ESCOLAS PÚBLICAS INDÍGENAS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO A VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença de procedência proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para atuar como apoio educacional em escolas públicas indígenas. A sentença reconheceu a existência de contratações sucessivas, entre 2019 e 2024, sem observância ao interstício legal previsto, condenando o ente estatal ao pagamento do terço constitucional de férias e ao depósito do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Reclamante, com breves interrupções formais, caracterizam vínculo contínuo e desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88; e (ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento, são devidas as verbas indenizatórias típicas do vínculo trabalhista, como FGTS e terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão de vínculos temporários, entre os anos de 2019 a 2024, para a mesma função, matrícula e unidade administrativa, evidencia continuidade material da prestação laboral, o que caracteriza desvirtuamento da contratação temporária.

4.

O desvirtuamento do regime excepcional configura nulidade material do contrato, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal, atraindo a aplicação da jurisprudência vinculante do STF (Temas 551 e 916), sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando o pagamento de verbas indenizatórias.

5.

A alegação da Reclamada de que os contratos seguiram processos seletivos distintos não afasta a prática reiterada de uso de contratações temporárias para suprir necessidade permanente da Administração, o que viola o princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF/88).

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade material por desvirtuamento, mesmo sem vínculo formal celetista (STF, RE 596.478/RR; STJ, AREsp 2298633).

7.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR – Tema 04, já firmou entendimento no sentido de que é devido o terço constitucional sobre as férias, mesmo nos contratos temporários, sendo ilegal a dedução por “férias coletivas” sem respaldo normativo.

8.

A decisão monocrática impugnada subsumiu corretamente os fatos à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, inexistindo vício ou omissão.

9.

Aplica-se multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta improcedência do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratações temporárias com breves interrupções e para a mesma função pública configura desvirtuamento do regime excepcional, violando o art. 37, IX, da CF/88.

2.

O desvirtuamento das contratações temporárias gera nulidade material do vínculo, assegurando ao contratado o direito a verbas indenizatórias como FGTS e terço constitucional de férias, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

A existência de processos seletivos distintos não elide a configuração de vínculo contínuo quando a prestação de serviços se mostra ininterrupta na prática, com interrupções artificiais.

4.

É devida a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, quando o Agravo Interno se mostra manifestamente infundado e protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, art. 46; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, art. 54, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916); STF, Temas 551 e 308; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 29.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id. 303125850) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta pela Reclamante, mantendo-a integralmente.

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de sucessivas contratações temporárias da Reclamante pela Administração Pública Estadual entre os anos de 2019 a 2024, para exercer a função de apoio educacional em escolas públicas indígenas, condenando a Reclamada ao pagamento:

1.

dos valores referentes ao terço constitucional de férias (art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, da CF/88),

2.

e ao depósito do FGTS (art. 19-A da Lei n.o 8.036/90).

O recurso inominado da Reclamada foi indeferido monocraticamente, sob o fundamento de que a contratação, embora formalmente temporária, mostrou-se materialmente contínua e desvirtuada, violando o art. 37, inciso II e §2o da Constituição Federal, fazendo incidir os efeitos previstos na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 551 e RE 596.478/RR).

No presente Agravo Interno, a Reclamada sustenta a validade formal das contratações, alegando que todos os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, com observância dos limites temporais fixados nas Leis Complementares Estaduais n.o 600/2017, 719/2022 e 755/2023, não havendo, segundo sua tese, configuração de vínculo contínuo.

A Reclamante não apresentou contrarrazões formais ao presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias da Reclamante, e das consequências jurídicas dessa condição quanto à incidência de verbas trabalhistas típicas, como o terço constitucional de férias e os depósitos do FGTS.

A tese recursal da Reclamada não se sustenta diante do contexto probatório sólido constante nos autos, que comprova a prestação contínua e sucessiva de serviços pela Reclamante, na mesma função pública, sob a mesma matrícula funcional e na mesma unidade administrativa, durante o período de seis anos consecutivos (2019 a 2024), conforme:

Fichas financeiras dos anos de 2019 a 2024 (IDs 295248368 a 295248373);

Tabelas de cálculo do FGTS e 1/3 de férias (IDs 295248366 e 295248367);

Ausência de recolhimento de FGTS e não pagamento do terço constitucional, ainda que a Reclamante tenha usufruído de férias.

A tentativa de afastar a configuração do vínculo contínuo com base em interrupções formais ou numerações contratuais distintas não encontra respaldo jurídico quando confrontada com a realidade material da prestação laboral, o que é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

Em suma, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites e os períodos de admissão, demonstram, com clareza, que houve sucessão de contratos com breves interrupções — muitas vezes apenas nos períodos de férias escolares —
entre os anos de 2019 a 2024,
o que desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Quanto às férias proporcionais acrescidas de 1/3, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou tese vinculante no IRDR – Tema 04.

No mais, as demais teses já foram devidamente enfrentadas na decisão agravada, em especial a legalidade das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com adicional de 1/3 sobre a integralidade, e a ilegalidade dos descontos com base em “férias coletivas”, sem respaldo legal.

Não se trata de inovação da decisão, mas de correta subsunção dos fatos à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, com base na LC 50/1998, art. 54, §1o; art. 19-A da Lei 8.036/1990; bem como nos Temas 916 e 308 do STF.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025